Tribunal: TJES
Processo: 5033381-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033381-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MAYARA MUNIZ SAIDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5033381-37.2023.8.08.0024

APELANTE:
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

APELADA:
MAYARA MUNIZ SAIDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO POR FALTA DE PEÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA REFERENTE AO CARRO RESERVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que a condenou a: (i) fornecer peça essencial ao conserto (lateral externa direita) e manter carro reserva; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão de demora excessiva na realização do reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fornecer a peça; (iii) verificar se subsiste o dever de indenizar por dano moral; e, (iv) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade passiva da fabricante porque todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, nos termos do CDC, inclusive pela falta de peças necessárias ao reparo (arts. 18 e 32).

Constata-se que a ausência da peça indispensável ao conserto configura vício de qualidade por inadequação, sendo a montadora responsável pela indisponibilidade e pela informação de ausência de previsão de entrega.

Afasta-se a alegação de força maior ou caso fortuito, pois a crise global de fornecimento constitui risco inerente à atividade empresarial, e o fornecedor somente se exime da responsabilidade se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu.

Declara-se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer porque a peça foi disponibilizada e o reparo concluído, aplicando-se o art. 493 do CPC.

Mantém-se a análise sobre a tutela antecipada referente ao carro reserva, pois medidas provisórias necessitam de confirmação no julgamento final, não perdendo objeto mesmo quando a obrigação principal é satisfeita.

Reconhece-se o dano moral, pois a privação prolongada do uso de bem essencial, agravada pela necessidade de transporte seguro de criança de oito meses, ultrapassa o mero aborrecimento.

Reduz-se o valor da indenização para R$5.000,00 diante dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme parâmetros doutrinários e precedentes de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fabricante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios relacionados à indisponibilidade de peças necessárias ao reparo do veículo.

A falta superveniente de interesse de agir deve ser reconhecida quando comprovada a satisfação da obrigação de fazer durante o curso do processo (art. 493 do CPC).

A demora excessiva no conserto do veículo por falta de peça configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando compromete o uso do bem para necessidades essenciais.

A redução do
quantum
indenizatório é cabível quando o valor fixado se mostra superior aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º; 18, caput e § 6º, III; 32. CPC, arts. 85, § 10; 86, parágrafo único; 240; 485, VI; 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, Apelação nº 00003927420148150221, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. 18/06/2019; TJAP, APL nº 00007845020138030005, Rel. Des. João Lages, j. 25/04/2017; TJMG, AC nº 50001796120218130069, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 29/03/2023 e STJ, REsp 1.670.267.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5033381-37.2023.8.08.0024

APELANTE:
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

APELADA:
MAYARA MUNIZ SAIDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a sentença condenou a Apelante à obrigação de fornecer a peça (lateral externa direita) e manter o carro reserva, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da demora excessiva para o conserto do veículo sinistrado.

Preliminarmente, a Apelante insiste na tese de ilegitimidade passiva, alegando que sua responsabilidade se restringe a vícios de fabricação e que a culpa pelo atraso é exclusiva da concessionária ou oficina,
mas sem razão
.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, prevalece o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de produção, distribuição e comercialização pelos vícios do produto ou serviço.

Ademais, o fabricante possui o dever legal de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição (art. 32 do CDC).

A falta da peça essencial para o reparo, que impede a plena fruição do veículo, configura vício de qualidade por inadequação do produto, nos termos do art. 18,
caput
, e § 6º, III, do CDC. A tese de restrição da responsabilidade da montadora apenas a vícios de fabricação não prospera, pois a indisponibilidade de peças é um vício de adequação que compromete a utilidade do bem durável.

As provas dos autos, inclusive, demonstram que a informação sobre a ausência de previsão de entrega da peça emanava diretamente da própria montadora/fábrica, evidenciando sua participação direta na falha do serviço.

Confira-se precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA POR FALTA DE PEÇAS
. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O FABRICANTE
. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SUBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO.

1. O retardo na remessa das peças por parte da montadora não afasta a responsabilidade da oficina no conserto do veículo.

2. Responsabilidade solidária da oficina-concessionária e do fabricante, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecedores do serviço prestado no veículo do autor.

4. Danos morais configurados pela demora injustificada no conserto do veículo, que restou parado por mais de 180 dias, ultrapassando os limites de um mero dissabor do cotidiano.

5. Dano material não comprovado, haja vista que não foi demonstrada a alegada desvalorização do veículo motivada pelo conserto, nem houve comprovação das despesas com transporte. (TJPB - 00003927420148150221 PB, Relator.: ONALDO ROCHA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Câmara Especializada Cível).
Sem grifos no original
.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A Apelante sustenta a perda do objeto da obrigação de fazer (fornecimento da peça), alegando que sua equipe teria informado, em 14 de fevereiro de 2025, a inexistência de pendência referente ao atendimento do veículo.

Esta alegação encontra respaldo, pois a própria Apelada informou nas contrarrazões de ID 17421821 que a disponibilização da peça ocorreu em 15/01/2024, indicando que a situação foi resolvida. Ainda, afirmou que
“(...)
a definitiva liberação do veículo
ultrapassou, e muito, o prazo considerado razoável e usual para o conserto (...)”
(
sem grifos no origina
l).

Em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, e com base na regra do art. 493 do Código de Processo Civil (que permite a consideração de fato superveniente que influencie no julgamento), verifica-se que o objetivo da obrigação de fazer - resolver a pendência do conserto e garantir a mobilidade da Autora - foi alcançado.

Portanto, declara-se a perda superveniente do interesse de agir quanto ao capítulo da sentença que trata da obrigação de fazer (fornecimento da peça).

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO . ACOLHIDA - 1) A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial; 2)
O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional
; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (TJAP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator.: Desembargador JOÃO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal).
Sem grifos no original
.

Por consequência, julga-se esse pedido prejudicado, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o reconhecimento da perda do objeto da obrigação principal (fornecimento da peça) não implica a perda do objeto do capítulo da sentença referente à tutela antecipada correlata ao carro reserva.

Isso ocorre porque a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, mesmo que de caráter satisfativo, constitui uma decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo para que sobre ela se forme a coisa julgada material.

Nesse sentido, a análise da validade e dos efeitos da tutela antecipada concedida deve ser mantida, conforme entendimento consolidado (à luz, por exemplo, do REsp 1.670.267 do STJ).

A Apelante reitera a tese de que a escassez de matéria-prima e os impactos do cenário global (pós-pandemia/guerras) configura excludente de responsabilidade sob a modalidade de força maior ou caso fortuito.

Contudo, a legislação consumerista estabelece que o fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

A crise de componentes no mercado automotivo, ainda que notória, é considerada risco inerente à atividade empresarial explorada pela fabricante, devendo ser absorvida pelo conceito de Teoria do Risco. Para configurar uma excludente legítima, a Apelante teria o ônus de comprovar a absoluta e intransponível impossibilidade de fornecer aquela peça específica dentro de um prazo razoável, e não apenas invocar um cenário macroeconômico genérico.

Nesse contexto, mantém-se o entendimento do juízo
a quo
, que corretamente afastou a tese por considerá-la insuficiente para justificar os meses de atraso no reparo do veículo.

É indiscutível o cabimento de indenização por danos morais na situação em tela.

A privação do uso de um bem essencial como o veículo, estendida por um período de meses, ultrapassou o patamar do mero aborrecimento cotidiano, configurando o dano moral indenizável.

A situação foi ainda mais agravada pela finalidade especial do veículo para a Autora, que o utilizava para o transporte de seu filho de tenra idade (oito meses à época da inicial), necessitando de equipamento de segurança adequado (bebê conforto), o que elevou a frustração e a violação de direitos da personalidade a um nível superior de gravidade

Confira-se precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. PRESENÇA. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.
DEMORA EXCESSIVA NO REPARO, INCLUSIVE POR FALTA DE PEÇA
S. VERIFICAÇÃO. DANO IMATERIAL.
PRESENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR
. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I- Tanto a concessionária quanto a fabricante têm legitimidade passiva
ad causam
para responder pela pretensão posta na
ação de reparação de danos decorrentes de suposta demora excessiva no reparo de veículo sinistrado, inclusive ocasionada por falta de peças de reposição
. II- Em tese,
a demora excessiva para conserto de veículo sinistrado gera dano moral.
III- Não é razoável a demora de 51 dias corridos, contados entre a entrada do veículo na concessionária e a entrega ao cliente, para o reparo de veículo, causada, inclusive, pela morosidade na remessa de peças pela montadora. IV- Merece minoração a indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo sofrer correção monetária desde o arbitramento definitivo (Súmula 362, do STJ) e acréscimo de juros moratórios contados a partir da citação (relação contratual - art. 240, do CPC). V- Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJMG - AC: 50001796120218130069, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023).
Sem grifos no original.

Destarte, a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
minorado
o
quantum
para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente os Tribunais têm fixado em situações semelhantes. Como exemplo, cita-se o precedente da Apelação Cível nº 50001796120218130069 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Recurso Inominado nº 00037639320208050001 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Os consectários legais (juros de mora e correção monetária) foram adequadamente estabelecidos na sentença e não foram objeto de impugnação recursal, razão pela qual devem ser mantidos nos termos em que fixados.

Logo, impõe-se a minoração do
quantum
indenizatório, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

Portanto, o recurso da Ré merece parcial provimento.

A sentença condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Embora o presente recurso tenha sido provido parcialmente, a Autora permanece como a parte essencialmente vencedora na demanda.

No tocante à condenação da Ré ao pagamento de danos morais foi a sentença integralmente mantida (só o valor foi reduzido).

Adicionalmente, no que tange ao capítulo da sentença que teve sua perda de objeto declarada (obrigação de fazer), aplica-se o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC. Os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração do processo - no caso, a Apelante, que incorre na falha do serviço.

Diante desse panorama, preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada na sentença, mantendo a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da condenação.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra: conheço da apelação cível interposta e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e (a)
declarar a perda superveniente do interesse de agir quanto ao capítulo da sentença que trata da obrigação de fazer (fornecimento da peça), à luz do art. 493 do CPC, e, por consequência, julgar esse pedido prejudicado, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e, (b) minorar o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)